Tribunal: TJSP
Processo: 1040018-87.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1.- Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Suficiência dos elementos documentais ao julgamento da demanda. Emprego do disposto no art. 355, I, do CPC. Nulidade da r. sentença, ainda, não reconhecida. Pronunciamento alinhado ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.
2.- Descumprimento do contrato. Efetiva alienação de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1.- Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Suficiência dos elementos documentais ao julgamento da demanda. Emprego do disposto no art. 355, I, do CPC. Nulidade da r. sentença, ainda, não reconhecida. Pronunciamento alinhado ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.
2.- Descumprimento do contrato. Efetiva alienação de empreendimento com a publicidade de dois clubes. Desativação, de um, incontestável. Providência, por sua vez, suficiente ao reconhecimento de violação à publicidade e, assim, à desconstituição do vínculo por culpa exclusiva da alienante. Precedentes deste E. Tribunal envolvendo o mesmo empreendimento. Imperativa devolução integral dos valores solvidos, nos termos do enunciado pela Súmula 543 do STJ, primeira parte. Exigência, ademais, que inclui os valores quitados a título de corretagem, taxas e impostos. Prescrição não reconhecida. Prazo prescricional da pretensão da restituição de valores que tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal. Precedentes. Correção monetária. Emprego da Tabela Prática, em detrimento do índice contratual, pois a atualização deve seguir os parâmetros legais. Precedentes.
3.- Indenização por danos morais. Pleito desacertado. Simples descumprimento do contrato, sem nenhum reflexo sobre os direitos da personalidade. Precedentes.
APELOS DESPROVIDOS.